Tribunal: TJPA
Processo: 0004037-24.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004037-24.2019.8.14.0104

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0004037-24.2019.8.14.0104

RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BREU BRANCO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LEI MUNICIPAL Nº 1.096/2018 DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO. NORMA LOCAL QUE RESTRINGE O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIAS ESPECÍFICOS E IMPÕE SANÇÕES À CONCESSIONÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ARTS. 21, XII, “B”, E 22, IV). PRECEDENTES DO STF E DO TJPA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que julgou improcedente a ação declaratória c/c obrigação de não fazer ajuizada em face do Município de Breu Branco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Lei Municipal nº 1.096/2018, ao vedar o corte de energia elétrica em sextas-feiras, fins de semana, feriados e vésperas, cominando ainda multas às concessionárias, configura legítima proteção do consumidor e exercício de competência suplementar municipal ou se invade a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para explorar e legislar sobre energia elétrica (CF, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV).

4.

A lei municipal que restringe o corte e impõe sanções interfere diretamente na prestação do serviço público federal e nos contratos de concessão, configurando usurpação de competência legislativa.

5.

A disciplina federal e regulatória (Lei nº 14.015/2020 e Resolução ANEEL nº 1.000/2021) já contempla restrições ao corte em determinados dias, sendo indevida sobreposição normativa municipal.

6.

Precedentes do STF (ADI 3343/DF; RE 581947/RO) e do TJPA reconhecem a inconstitucionalidade formal de leis locais que regulam fornecimento de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município não possui competência para legislar sobre a prestação de serviços de energia elétrica, matéria de competência privativa da União, nos termos dos arts. 21, XII, “b”, e 22, IV, da Constituição Federal.

2.

É inconstitucional lei municipal que restringe corte de energia elétrica e impõe sanções a concessionária, por invadir competência da União e interferir no equilíbrio dos contratos de concessão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XII, “b”; 22, IV; 175, parágrafo único, II e III; CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 2º e 3º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3343/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 01.09.2011; STF, RE nº 581947/RO, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 27.05.2010; TJPA, Apelação Cível nº 0801082-84.2019.8.14.0007, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024; TJPA, Reexame Necessário nº 2017.04190850-19, Rel. Desª Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.09.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto

pela
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela concessionária em face do Município de Breu Branco.

Historiando os fatos, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., sucessora da antiga CELPA, ajuizou a ação suso mencionada, narrando que a
Lei Municipal de Breu Branco nº 1.096/2018
dispôs sobre matéria de competência legislativa privativa da União, ao proibir o corte de energia elétrica a partir das sextas-feiras, bem como em feriados e vésperas, estabelecendo ainda sanções administrativas, como multas, às concessionárias que descumprissem suas disposições.

Alegou que tal diploma invadia a esfera normativa da União, afrontando os artigos 21, XII, “b”, e 22, IV, da Constituição Federal, e colidindo frontalmente com a regulação setorial da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, especialmente a Resolução Normativa nº 1.000/2021. Na inicial, requereu liminar para suspender a eficácia da lei, e, no mérito, a declaração incidental de inconstitucionalidade, bem como a condenação do Município à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de exigir o cumprimento da norma.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 27578646), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face de MUNICÍPIO DE BRUE BRANCO. Extingo o presente processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00 - mil reais).”

Inconformada com a sentença, a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
interpôs recurso de apelação (ID 27578652). Em suas razões recursais, a apelante sustentou, em preliminar, a existência de contradição e premissa fática equivocada no julgado, porquanto o juízo
a quo
teria fundamentado a improcedência com base em precedente do STF referente a lei
estadual
(ADI 5961/PR), quando, no presente caso, a discussão versa sobre a validade de uma lei
municipal
, com vícios próprios e não assimiláveis ao precedente mencionado.

Aduziu, ainda, que houve negativa indevida de controle difuso de constitucionalidade da norma municipal, contrariando precedentes do próprio TJPA que reconhecem a possibilidade de o magistrado de primeiro grau declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de leis locais.

No mérito, a apelante desenvolveu três eixos argumentativos centrais: (i) a
incompetência do Município de Breu Branco
para legislar sobre energia elétrica, tema afeto à competência privativa da União, nos termos dos artigos 21, XII, “b”, e 22, IV, da CF/88; (ii) a existência de
regulação setorial exaustiva
pela ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 1.000/2021, que já disciplina a suspensão do fornecimento de energia, inclusive vedando cortes em sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriado, razão pela qual a norma municipal configuraria sobreposição indevida; (iii) a
colisão normativa
entre a lei municipal e a Lei Federal nº 14.015/2020, que também regula o tema, de modo que o diploma local usurparia a competência legislativa federal e violaria o pacto federativo.

Para robustecer sua argumentação, a apelante colacionou precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que reconheceram a inconstitucionalidade de leis municipais que, a pretexto de proteger consumidores, estabeleceram regras sobre fornecimento de energia elétrica, invadindo a competência privativa da União.

Por fim, requereu a total reforma da sentença para que fosse julgada procedente a ação, com a consequente declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.096/2018 e a imposição ao Município de Breu Branco da obrigação de não aplicar a referida norma, nem de impor sanções administrativas à concessionária.

Na sequência, certificou-se que a parte apelada (ID 27578656), embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27832943, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho (ID 28019542), opinou pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito, pela sua
procedência
, destacando a recente virada jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os municípios não detêm competência para legislar sobre energia elétrica, ainda que sob o manto de proteção ao consumidor. Salientou que a Lei nº 1.096/2018 de Breu Branco incorre em inconstitucionalidade formal por invadir competência privativa da União e impor obrigações e sanções não previstas nos contratos de concessão.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou improcedentes
os pedidos formulados pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. na Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer proposta em face do Município de Breu Branco, mantendo hígida a Lei Municipal n.º 1.096/2018 que restringe o corte do fornecimento de energia elétrica em dias específicos (sextas-feiras, fins de semana, feriados e vésperas), bem como prevê sanções administrativas.

Inicialmente, cumpre registrar, em resumo, que a apelante sustentou a incompetência do Município para legislar sobre energia elétrica (CF, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV), a existência de disciplina federal e setorial exaustiva (Lei n.º 14.015/2020 e Resolução ANEEL n.º 1.000/2021) e a consequente inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n.º 1.096/2018, requerendo a declaração incidental de inconstitucionalidade e a condenação do ente municipal à obrigação de não fazer (abstenção de exigir o cumprimento da lei e de aplicar sanções).

Também apontou vícios na sentença quanto ao emprego de precedente do STF inadequado ao caso e defendeu a plena possibilidade de controle difuso pelo juízo singular.

As preliminares suscitadas pela apelante acabam por se confundir com o próprio mérito da causa, razão pela qual serão apreciadas em conjunto, no corpo da fundamentação. Assim, superadas as preliminares que se confundem com o mérito, passo à sua análise.

A questão constitucional posta exige definir se a Lei Municipal n.º 1.096/2018, ao proibir o corte de energia elétrica em determinados dias e cominar multas à concessionária, configura exercício legítimo de competência suplementar de interesse local/consumidor ou se invade a esfera privativa da União e a regulação setorial, vulnerando o pacto federativo.

A sentença adotou a primeira via interpretativa, reputando a norma local compatível com a proteção do consumidor e com a competência suplementar municipal.

Com a devida vênia, a solução não se sustenta diante do modelo constitucional de repartição de competências e da jurisprudência dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores, tal como delineado no parecer ministerial.

Com efeito, a Constituição Federal fixa, de modo categórico, a titularidade normativa da União sobre o tema
energia elétrica
. Transcrevo os dispositivos constitucionais pertinentes ao deslinde:

“Art. 21. Compete à União:

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos.”

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”

À luz desses comandos, a legislação municipal que
regulamenta o “quando” e o “como” do corte
, impõe
sanções
e interfere na
política setorial
e na
execução do contrato de concessão
transborda o âmbito do interesse local e da suplementação normativa, ingressando no
núcleo privativo da União
. Na ausência de previsão constitucional que atribua tal competência ao Município, este não possui legitimidade para legislar sobre serviços de energia elétrica e eventuais multas à concessionária, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, transcrevo

a jurisprudência pertinente ao caso:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.449/04 DO DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA NOS SERVIÇOS DE ÁGUA, LUZ, GÁS, TV A CABO E TELEFONIA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XI E XII, ‘b’, E 22, IV). FIXAÇÃO DA POLÍTICA TARIFÁRIA COMO PRERROGATIVA INERENTE À TITULARIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO (CF, ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, III). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (CF, ART. 24, V E VII). USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME GUARDA DISTINÇÃO COM A FIGURA DO CONSUMIDOR (CF, ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II). PRECEDENTES. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO (CF, ART. 2º). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e energia elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, ‘b’, e 22, IV).
2. A Lei nº 3.449/04 do Distrito Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica “pelas concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV a cabo e telefonia no Distrito Federal” (art. 1º, caput), incorreu em inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida a fixação da ”política tarifária” no âmbito de poderes inerentes à titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e, por consequência, da manutenção do próprio sistema de prestação da atividade. 3. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros para dispor sobre direito do consumidor ( CF, art. 24, V e VII), cuja interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da referida regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF, descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do consumidor e do usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último, além de informado pela lógica da solidariedade social ( CF, art. 3º, I), encontra sede específica na cláusula “direitos dos usuários” prevista no art. 175, parágrafo único, II, da Constituição. 4. Ofende a denominada reserva de administração, decorrência do conteúdo nuclear do princípio da Separação de Poderes ( CF, art. 2º), a proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que concerne aos serviços de água e gás, em grande medida submetidos também à incidência de leis federais ( CF, art. 22, IV), mormente quando constante de ato normativo emanado do Poder Legislativo fruto de iniciativa parlamentar, porquanto supressora da margem de apreciação do Chefe do Poder Executivo Distrital na condução da Administração Pública, no que se inclui a formulação da política pública remuneratória do serviço público . 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 3343 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 01/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 21-11-2011 PUBLIC 22-11-2011 EMENT VOL-02630-01 PP-00001). (Grifei)

ARGUIÇAO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N.º 13.327/2003. COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO ANUAL PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Hipótese de arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos legais insertos no art. 2º, II, a e art. 3º, parágrafos 2º e 3º da Lei Estadual n.º 13.327/2003, que estipulam o pagamento de remuneração anual para o uso das faixas de domínio das rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado e de terrenos adjacentes a rodovias, para fins de realização de serviços de manutenção nas redes de distribuição de energia elétrica.
2. O Eg. STF, em 27.05.2010, impediu município de cobrar por ocupação de solo e espaço aéreo na transmissão de energia elétrica.
A Colenda Corte negou provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 581947, no qual a cidade de Ji-Paraná (RO) recorria contra acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia que declarou nula uma cobrança feita pelo município à concessionária Centrais Elétricas de Rondônia S.A.(Ceron).
O relator do RE, ministro Eros Grau, frisou em seu voto que a Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica (artigo 21, inciso XII, b) e a privativa para legislar sobre o assunto (artigo 22, inciso IV). Para ele, o município de Ji- Paraná invadiu o espaço de competência da União ao editar a Lei municipal 1.199/02, que institui a cobrança.
3. Assim, o Estado do Ceará invadiu a competência privativa da União, ao legislar acerca da exigência de pagamento de remuneração anual para o uso das faixas de domínio das rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado e de terrenos adjacentes a rodovias, para fins de realização de PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO BARROS DIAS 10 (GDAMN) AC-457605 – CE serviços de manutenção nas redes de distribuição de energia elétrica, por parte da COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ. 4. Todavia, com relação ao art. 3º, §§ 2º e 3º da Lei Estadual n.º 13.327/2003, é de se concluir que o mesmo contém uma abrangência maior de uso do bem público do que aquela para uso de serviços públicos federais, razão pela qual tal dispositivo deve ser interpretado de maneira conforme para ficar afastada a possibilidade de aplicação da norma apenas com relação a prestadora de serviços públicos federais. 5. Reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal inserto no art. 2º, II, a da Lei Estadual n.º 13.327/2003. Interpretação conforme ao art. 3º, §§ 2º e 3º da Lei Estadual n.º 13.327/2003 para afastar a possibilidade de aplicação da norma apenas com relação a prestadora de serviços públicos federais. ORIGEM: 5ª VARA FEDERAL DO Ceará RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL BARROS DIAS – Pleno. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 457605/CE (2005.81.00.011346-8/01). (Grifei)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA, ART. 21, XII, b e 22, IV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
1- O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de energia elétrica, com fundamento nos artigos 21, XII, b e 22, IV, da CF/88; 2- A lei nº 18.336/2010, que criou condições específicas para leitura dos medidores dos usuários do Município de Santarém, incorreu em inconstitucionalidade, uma vez que, não há como o município legislar estabelecendo uma obrigatoriedade para a concessionária de emitir comprovante de leitura, com o consumo do dia e hora da leitura por cada usuário do sistema por ocasião da reverificação do seu respectivo medidor; 3- REEXAME NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(2017.04190850-19, 181.198, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29) (Grifei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI MUNICIPAL QUE RESTRINGE O CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.534/2014 do Município de Baião, a qual proíbe o corte de fornecimento de energia elétrica em dias específicos. A recorrente sustenta que a referida norma invade a competência legislativa da União, que detém exclusividade para legislar sobre energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Baião possui competência para legislar sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica, matéria de competência privativa da União, conforme previsto nos artigos 21, XII, "b", e 22, IV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal estabelece que a competência para legislar sobre energia elétrica é privativa da União, nos termos dos artigos 21, XII, "b", e 22, IV. 4. A Lei Municipal nº 1.534/2014, ao regulamentar o corte de fornecimento de energia elétrica, invade a competência legislativa da União, configurando inconstitucionalidade formal e material. 5. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado de que a competência para legislar sobre a prestação de serviços de energia elétrica é exclusiva da União, sendo vedada a interferência dos municípios nessa matéria. 6. A lei municipal também afeta a autonomia administrativa da concessionária, ao impor sanções e multas sem base constitucional que legitime tal interferência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O Município não possui competência para legislar sobre a prestação de serviços de energia elétrica, sendo essa matéria de competência exclusiva da União, nos termos dos artigos 21, XII, "b", e 22, IV, da Constituição Federal.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801082-84.2019.8.14.0007 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024) (Grifei)

Tais fundamentos, já acolhidos por esta Relatora em casos análogos como no último julgado transcrito, reforçam a premissa central do presente recurso de apelação: a lei municipal ora impugnada não se limita a proteção do consumidor; ela intervém no regime jurídico setorial e imputa sanções à concessionária, o que é vedado porque usurpa competência privativa da União e interfere nos contratos de concessão.

Ademais, a própria disciplina federal e regulatória (Lei n.º 14.015/2020; Resolução ANEEL n.º 1.000/2021) já restringe a realização de cortes em dias críticos, de modo harmônico com a política setorial, tornando indevida qualquer duplicação municipal com conteúdo sancionatório e pretensão de dirigir a execução de serviço público federal.

Por fim, a via eleita é adequada: a
declaração

incidental

de inconstitucionalidade
, como questão prejudicial à obrigação de não fazer, é plenamente cabível em ação ordinária, conforme também já assentado por esta Corte.

Com efeito, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedente o pedido formulado na inicial, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.096/2018 do Município de Breu Branco, por violação aos arts. 21, XII, “b”, e 22, IV, da CF, e condenando o réu à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de exigir o cumprimento da referida lei e de aplicar multas ou sanções à concessionária com base nela.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente a Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.096/2018 de Breu Branco, condenando o Município à obrigação de não fazer (abstenção de exigir seu cumprimento e de aplicar sanções).

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais em favor do apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025